Tribunal: STF
Processo: HC 267646
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 221.725/GO, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o entendimento do Tribunal estadual não destoa do posicionamento desta Corte Superior quanto à inviabilidade do habeas corpus para o exame de questões que demandam revolvimento probatório, notadamente quando nem sequer se encontra encerrada a instrução do processo.
4. Agravo regimental improvido (doc. 14, p. 4).

Nesta impetração, busca-se:

[...] a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão do curso da Ação Penal nº 5286943-97.2022.8.09.0051, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Trindade - GO, até o julgamento definitivo do presente writ, obstando-se a consumação de prejuízos irreparáveis aos pacientes decorrentes de uma instrução fundada em elementos espúrios.
No mérito, pugna a defesa pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para o fim de reformar o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 221725/GO, reconhecendo-se a nulidade absoluta do ato de reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades essenciais prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ato contínuo, requer-se a declaração de ilicitude por derivação de todo o acervo probatório subsequente, notadamente os dados obtidos via ERBs, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, determinando-se o imediato desentranhamento de tais peças dos autos originários, conforme preceitua o artigo 157, § 3º, do mesmo diploma processual.
Deveras, ante a inexistência de fonte independente e a comprovação técnica de que os pacientes não se encontravam no local do crime no momento da infração — fato este que esvazia qualquer substrato indiciário remanescente e que fora corroborado pelo próprio relatório final da autoridade policial — requer-se o trancamento definitivo da referida ação penal por manifesta e incontornável ausência de justa causa. Pugna-se, por fim, pela intimação deste subscritor para a realização de sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta de julgamento, bem como pela requisição de informações à autoridade apontada como coatora, caso se entenda necessário (doc. 1, pp. 15-16).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do RHC 221.725/GO, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência:
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
O entendimento do Tribunal estadual não destoa do posicionamento desta Corte Superior quanto à inviabilidade do habeas corpus para o exame de questões que demandam revolvimento probatório, notadamente quando nem sequer se encontra encerrada a instrução do processo.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 14).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator